Tribunal: TJES
Processo: 5022459-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022459-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSILEIDE NEIMAN SALES

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor da paciente contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que manteve sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 5000059-74.2025.8.08.0050. A impetração sustenta constrangimento ilegal e requer, com fundamento no art. 580 do CPP, a extensão de decisão que revogou a prisão preventiva de corréu denunciado pelos mesmos tipos penais, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a paciente se encontra em situação fático-processual idêntica à do corréu beneficiado, a autorizar a extensão prevista no art. 580 do CPP; e (ii) saber se subsistem fundamentos concretos e idôneos para a manutenção da prisão preventiva, ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extensão de decisão favorável a corréu exige identidade objetiva entre as situações processuais, não sendo cabível quando o benefício se funda em circunstâncias não reproduzidas em relação ao paciente.
4. No caso, os elementos informativos indicam que a paciente ostenta quadro fático mais gravoso, com indícios de atuação destacada na organização criminosa, inclusive na intermediação de comunicações ilícitas entre lideranças presas e membros em liberdade.
5. Consta, ainda, imputação de conduta voltada à obstrução da investigação, mediante ocultação de aparelho celular durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, circunstância apta a evidenciar risco concreto à instrução e à ordem pública.
6. Também pesam contra a paciente registros de investigação em outros feitos e notícia de condição anterior de foragida, elementos que reforçam o risco de evasão e demonstram a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.
7. Há, ademais, indícios de participação na ocultação de ativos ilícitos em valor superior a R$ 2,6 milhões, por meio da empresa mencionada nos autos, o que corrobora a gravidade concreta da conduta e a necessidade da custódia cautelar.
8. As condições pessoais favoráveis alegadas, como primariedade e maternidade, não afastam a prisão preventiva quando presentes, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5022459-38.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSILEIDE NEIMAN SALES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
JOSILEIDE NEIMAN SALES
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 5000059-74.2025.8.08.0050.

Narra a impetrante que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva, sustentando, em síntese, a aplicação do princípio da isonomia, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal, para que seja estendida à paciente a decisão que revogou a prisão preventiva do corréu JERICK MARQUES DE SOUZA, denunciado pelos mesmos tipos penais (art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013), pugnando pela expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido por este Relatoria (ID 17773065).

A autoridade coatora prestou suas informações (ID 17899832).

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer opinou pela
denegação da ordem
(ID 17919687).

Pois bem.

É cediço que o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza mandamental, prevista no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988, concebida para a tutela do direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Trata-se do mais antigo e nobre instrumento de proteção das liberdades individuais no Estado Democrático de Direito, destinado a sanar constrangimento ilegal que afete, de modo atual ou iminente, a liberdade de ir e vir do paciente.

No âmbito da prisão preventiva, objeto do presente
mandamus
é o instrumento processual adequado quando se demonstra, de plano e mediante prova pré-constituída, a presença de flagrante ilegalidade ausência dos pressupostos legais do art. 312 do CPP, falta de fundamentação idônea, inobservância da proporcionalidade ou excesso de prazo. .

Pois bem.

No que tange ao pleito de extensão de benefício, a impetrante edifica sua tese na premissa de que a paciente e o corréu Jerick se encontram em idêntica situação fático-processual.

Contudo, a análise detida dos elementos informativos coligidos aos autos desautoriza frontalmente tal conclusão.

O artigo 580 do Código de Processo Penal é hialino ao condicionar a extensão de decisões favoráveis à coexistência de situações fático-processuais idênticas, desde que o benefício não se funde em motivos de caráter exclusivamente pessoal.

No caso em apreço, as condutas imputadas à paciente revestem-se de gravidade e contornos específicos que a distanciam de forma inequívoca da situação ostentada pelo corréu paradigma.

Conforme apurado na denominada "Operação FICCO/ES", a paciente é apontada não apenas como integrante da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), mas como peça nevrálgica em sua engrenagem.

Diversamente do corréu citado, repousam contra a paciente indícios robustos de que teria atuado ativamente na obstrução da justiça, ocultando em sua bolsa um aparelho celular durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, com o fito deliberado de subtrair provas da autoridade policial.

Ademais, os autos revelam que a paciente constava nos registros policiais como investigada em outros feitos, inclusive ostentando anterior condição de foragida perante a Comarca de Vila Velha/ES, circunstância que, de per si, agrava o risco concreto de evasão do distrito da culpa e evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Não bastasse a atuação na intermediação de ordens ilícitas (os chamados "catuques") entre lideranças encarceradas e membros soltos, a periculosidade da paciente é sobremaneira corroborada por indícios de sua participação na ocultação de ativos ilícitos que ultrapassam a monta de R$ 2,6 milhões, por meio da empresa "Mapogos".

Tais peculiaridades fulminam a tese de identidade de situações e tornam inaplicável a regra de extensão insculpida no art. 580 do CPP, conforme, aliás, tem reiteradamente decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Superada a tese da isonomia, debruço-me sobre a necessidade da segregação cautelar. A prisão preventiva da paciente encontra-se alicerçada em fundamentação contemporânea, idônea e concreta, revelando-se imperiosa para a
garantia da ordem pública
.

A suposta utilização das prerrogativas da advocacia para atuar como elo de comunicação e comando de uma facção criminosa de alta periculosidade, garantindo a continuidade da mercancia ilícita e a gestão de armamentos, representa uma audácia que transcende a normalidade do tipo penal.

A necessidade de interromper o fluxo de comunicação e desarticular a cadeia de comando da organização criminosa constitui fundamento plenamente válido e aceito pela jurisprudência pátria para a manutenção da custódia preventiva.

Por fim, no tocante às alegadas condições pessoais favoráveis (primariedade e maternidade), é cediço que estas não possuem o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva, máxime quando presentes, de forma concreta, os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e quando a gravidade da conduta e o vínculo associativo estruturado exigem resposta estatal rigorosa para acautelar o meio social.

Eis a jurisprudência:

“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (STJ - AgRg no RHC: 181453 SC 2023/0172229-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023).”

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita deste
writ
, em consonância com o irretocável parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.